Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710033-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR FERREIRA MARTINS AGRAVADO: LUIZ FERREIRA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMAR FERREIRA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725462-79.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, apesar de não ser beneficiário da gratuidade de justiça (Acórdão no 1240249 - ID 73800416), não recolheu o preparo. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.(destaquei) A jurisprudência desta Casa tem o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1312101, 07192085920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas concomitantemente à interposição do recurso, deve a parte agravante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 8 de abril de 2021 19:37:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador